Tribunal: TJDFT
Processo: 0087116-36.2004.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0087116-36.2004.8.07.0001 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ROSETE SANTOS DESPACHO Intime-se a recorrida para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar sobre a decisão juntada no ID no 50327013, requerendo o que entender de direito. Após, retornem os autos conclusos para apreciação da petição de ID no 50845913. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007